Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020235-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAYANNE SALVADOR VIEIRA - CPF: 044.712.521-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA POR CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT que
determinou a aplicação d
a fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados, em razão de reincidência específica. A
execut
ada cumpre pena unificada de 29 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão por homicídio qualificado e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 3/5 (sessenta por cento), prevista no art. 112, VII, da LEP, pode ser aplicada sobre a totalidade das penas unificadas impostas por crimes hediondos, considerando a reincidência específica da a
gravante
, ainda que uma das condenações tenha ocorrido quando
est
a

era primária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência configura-se quando o a
cus
ado comete novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que repercute sobre a totalidade das penas unificadas na fase de execução, nos termos do art. 111 da LEP.

A Lei no 13.964/2019, ao reformar o art. 112 da LEP, passou a exigir o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime no caso de reincidência específica em crime hediondo, regra aplicável à totalidade das penas unificadas quando caracterizada tal condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

A consideração da reincidência na execução penal não viola a coisa julgada, pois
se
trata

de dado de natureza pessoal que repercute na concessão de benefícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
no 1.738.968/MG, rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
17.12.2019; STJ,
AgRg
no HC no 660.579/SP, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
11.10.2021; STJ,
AgRg
no HC no 903.170/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Dayanne Salvador Vieira
, nos autos da Execução Penal no 0017280-50.2015.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
contra
decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime,
em relação a
todas as penas impostas por crimes hediondos ou a eles equiparados.

Consta dos autos que a
executada
encontra-se cumprindo pena no regime fechado na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, ostentando pena privativa de liberdade unificada de 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. O processo executivo é instruído com guias de recolhimento decorrentes de condenações por crimes hediondos e equiparados.

A
reeducanda
possui histórico criminal que configura reincidência específica em crimes hediondos:
GUIA 01:

C
rime de homicídio qualificado
(Autos no 0016555-02.2011.8.12.0001), pena de 12 (doze) anos de reclusão,

ocorri
do

em 04 de janeiro de 2011, com tr
â
nsito em julgado em 06 de dezembro de 2016
e;
GUIA 02:
C
rime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(Autos no 1039996-67.2021.8.11.0002), pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
ocorrido em 09 de dezembro de 2021, com tr
â
nsito em julgado em 27 de agosto de 2024.

O Juízo de primeiro grau, na decisão proferida em 12 de fevereiro de 2025 (seq. 373), acolheu o pedido ministerial, fundamentando que
"a respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que 'é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios'"
(REsp n. 1.957.657/MG), determinando a adoção do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo em execução penal, alegando que a decisão atacada viola o princípio da legalidade, ao impor efeitos retroativos desfavoráveis ao sentenciado, sustentando que o
status
de reincidente não pode ser aplicado de forma retroativa para agravar condenações anteriores, especialmente quando à época da primeira condenação por homicídio qualificado a reeducanda era primária. Argumenta que o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece as frações para progressão de regime considerando cada delito individualmente, sem tratar de somatório de penas, e que a consideração da reincidência na fase executória da pena, quando não foi reconhecida no trânsito em julgado da sentença condenatória, reflete ofensa à coisa julgada
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença atacada, sob o argumento de
que a reincidência é condição subjetiva d
o
condenado que, uma vez adquirida, deve ser considerada para toda a totalidade das penas, aplicando-se a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação a todas as condenações por crimes hediondos ou equiparados, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, e não apenas à fração de 2/5 (40%) pretendida pela defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pe
lo
des
provimento

do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Dayanne Salvador Vieira
contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para cálculo de progressão de regime em relação à totalidade das penas aplicadas a crimes hediondos ou equiparados, tendo o juízo
a quo
fundamentado sua decisão no argumento de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se estende sobre a totalidade das penas unificadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

A controvérsia cinge-se à fração de progressão de regime aplicável à a
gravante
, condenada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em ocasiões distintas, especificamente quanto à aplicação uniforme da fração de 3/5 (60%) sobre todas as penas impostas por crimes hediondos ou equiparados, considerando a condição de reincidente específica da executada em crimes dessa natureza.

Contudo,
razão não lhe
assiste
.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante possui condenações definitivas por crimes hediondos: o primeiro por homicídio qualificado (Autos no 0016555-02.2011.8.12.0001), com pena de 12 (doze) anos de reclusão, delito praticado em 04 de janeiro de 2011 e transitado em julgado em 06 de dezembro de 2016, época em que a reeducanda ostentava a condição de primária; o segundo por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Autos no 1039996-67.2021.8.11.0002), com pena de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, delito praticado em 09 de dezembro de 2021, portanto
,
após o trânsito em julgado da primeira condenação, configurando a reincidência específica em crime hediondo.

No caso em tela, o juízo de execução acolheu o pleito ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas impostas por crimes hediondos, fundamentando que a reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, deve incidir sobre todas as condenações unificadas, independentemente do momento de sua configuração.

Constata-se
que a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ocorreu após o trânsito em julgado da primeira condenação por homicídio qualificado, condição indispensável para a caracterização da reincidência específica em crimes hediondos, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cita-se por necessário o seu teor:

Art. 63.
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

O Superior Tribunal de Justiça
consolidou
o entendimento de que, havendo reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) da pena para que haja a progressão de regime, em consonância com o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, conforme julgado
s
que cito:

(...) 2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (
EREsp
n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
DJe
17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. 3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime. 4. Agravo regimental não provido
(...)” (
AgRg
no HC n. 660.579/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 11/10/2021)
;

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo
delito.Na
hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do
art
. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do
art
. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 903170 SC 2024/0117829-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Demonstra-se, a
ssim
,
de forma
inequívoca
, a
reincidência especifica da a
gravante
, tendo em vista que
ela
possui d
uas condenações por crimes
hediondos ou
equiparados com
o devido
trânsito em julgado, o que justifica a unificação da pena com a aplicação da fração de 3/5
para fins de progressão de regime.

C
om a unificação das penas, todas passam a compor uma única execução, sobre a qual incidem as consequências da condição pessoal
d
a
sentenciad
a
, independentemente do momento da ocorrência de cada crime.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência), conforme disposto a seguir:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Conforme exposto,
não restam dúvidas
que a executada ostenta a condição d
o
reincidente específico,
considerando as
condenações por homicídio qualificado e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e,
que tem como

consequência
,

a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP,
o que
justifica a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre o total da execução quanto aos crimes hediondos ou equiparados.

Na aplicação da lei, cabe ao magistrado
a
interpretação teleológica,
com
especial atenção ao artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito
B
rasileiro

(LINDB). Esse artigo estabelece que: “n
a aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum”. Portanto, no presente caso, a intenção do legislador, por meio da edição da
Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi a de estabelecer frações diversas para o cumprimento da pena, enrijecendo a fração aplicável para os casos de reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, não havendo se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

Dessa forma,
impõem-
se imperativa a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal percentual sobre o total da pena unificada da a
gravante
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025